Tribunal: TJDFT
Processo: 0732198-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732198-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO SAFRA S A, JORGE TORRES RODRIGUES, ROMUALDO GOMES CALDAS DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que foi formulado perante o Juízo de Primeiro Grau pedido de tutela provisória de urgência, in verbis: “d) a concessão liminar, determinando a imediata rescisão do contrato de consignação de veículo celebrado com a empresa TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA entre as partes, confirmando seus efeitos em sentença, mediante declaração; e) a concessão liminar, determinando a imediata suspensão dos efeitos da escritura pública de procuração, com poderes especiais, lavrado na Folha n.o 197 e 198, do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará-DF, em favor de JORGE TORRES RODRIGUES, mediante averbação em assentamento, declarando-se em decisão definitiva a invalidade do ato negocial em decorrência de sua anulabilidade e a baixa do gravame junto ao DETRAN-DF do contrato de alienação fiduciária celebrado entre os réus JORGE TORRRES RODRIGUES E BANCO SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO S.A; f) a concessão liminar, consistente na inserção de restrição judicial de circulação total via sistema conveniado RENAJUD sobre o TOYOTA COROLLA, XEI 2.0 FLEX, Ano/Modelo 2018/2019, Cor preta, Placa PBG5J03, RENAVAM 01161152943, CHASSI 9BRBD3HE6K0402485, até decisão final; g) a concessão liminar, determinando a imediata busca e apreensão do veículo automotor TOYOTA COROLLA, XEI 2.0 FLEX, Ano/Modelo 2018/2019, Cor preta, Placa PBG5J03, RENAVAM 01161152943, CHASSI 9BRBD3HE6K0402485, de propriedade da autora, em posse de ROMUALDO GOMES CALDAS, expedindo-se, para tanto, o competente mandado, por meio oficial de justiça, confirmando seus efeitos em sentença; caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência.” Na inicial do agravo de instrumento interposto vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que constam os seguintes pedidos: “a concessão de tutela provisória de urgência recursal ao presente recurso, por meio de tutela provisória, a fim de que seja concedida tutela provisória, seja satisfativa e/ou assecuratória, consistente em busca e apreensão do veículo automotor , indisponibilidade de bem e/ou bloqueio judicial de ativos financeiros em nome da empresa TORRES COMÉRCIO E LOCACÃO DE VEÍCULOS LTDA e de JORGE TORRES RODRIGUES por arresto cautelar, na quantia de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), equivalente ao valor do automóvel, através de sistema conveniado SISBAJUD, conforme fundamentado;.” (id. . 62451076, pág. 14) Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-autora para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora